Tribunal: STF
Processo: RHC 220917
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Weverton William de Roma interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF A CORRÉUS. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO NAQUELA CORTE. 



    1. Em atenção ao princípio da fungibilidade das formas processuais, o pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, tendo em vista ter sido requerido dentro do quinquídio legal, não se conhecendo do pedido superveniente por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.



    2. A decisão agravada não merece reparos, porquanto não consta documento nos autos que demonstre que o paciente se encontra em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, mas que este se encontra em regime semiaberto harmonizado, não havendo, conforme a jurisprudência desta Corte, incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime intermediário.



    3. A questão referente à extensão dos efeitos de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal para a soltura dos corréus configura indevida inovação recursal, não devendo ser conhecida neste momento processual, cabendo à parte formular o pedido de extensão àquela Corte Suprema, nos autos do HC n. 210.547/MG, a quem cabe melhor apreciar a similitude fático-processual entre os acusados.



    4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    (RHC 163.160 AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja revogada a prisão preventiva do paciente, garantindo o seu direito de recorrer em liberdade, ante o flagrante constrangimento ilegal da manutenção da prisão cautelar em regime semiaberto”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus deduzido perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator